Tribunal: TJDFT
Processo: 0741832-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO FINANCEIRO. COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES AOS LIMITES LEGAIS. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NULIDADE PARCIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória ajuizada com base em contrato de mútuo financeiro, no valor de R$ 100.000,00, com estipulação de juros remuneratórios mensais de 10%. A sentença declarou a nulidade do negócio jurídico por ilicitude do objeto, sob o fundamento de prática de agiotagem, e julgou improcedente o pedido. O apelante sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e requer a constituição do título executivo, com limitação dos juros aos parâmetros legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar de ofício a nulidade do negócio jurídico; e (ii) estabelecer se é possível reconhecer a validade parcial do contrato de mútuo para fins de constituição de título executivo, com decote dos juros estipulados em percentual superior ao legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não incorre em julgamento extra petita ao reconhecer, de ofício, a nulidade absoluta do contrato por ilicitude do objeto, nos termos do art. 168, parágrafo único, do CC, e conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
4. A ação monitória é cabível com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, vinculados ao contrato de mútuo como prova do crédito, conforme art. 700 do CPC.
5. A estipulação de juros remuneratórios de 10% ao mês caracteriza prática de agiotagem, vedada pela Medida Provisória no 2.172-32/2001, razão pela qual a cláusula é nula de pleno direito.
6. A nulidade parcial das cláusulas usurárias não invalida o contrato como um todo, sendo possível a sua conversão em negócio jurídico válido, nos termos do art. 170 do CC.
7. A jurisprudência do STJ admite a conservação do negócio jurídico nos limites legais, com o decote dos juros excessivos, inclusive em sede de ação monitória.
8. A taxa de juros deve ser limitada a 1% ao mês até dezembro de 2021, conforme o Decreto no 22.626/1933, e, após, conforme a redação do art. 406 do CC dada pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se o dobro da taxa Selic, deduzida a atualização monetária.
9. Não há necessidade de inversão do ônus da prova, ante a suficiência documental e a incidência dos arts. 341 e 374 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A nulidade absoluta de cláusula contratual pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, ainda que não haja pedido expresso da parte autora.
2. A prática de agiotagem configura nulidade parcial do contrato de mútuo, limitada às cláusulas de juros superiores ao permitido por lei.
3. O contrato de mútuo pode ser convertido em título executivo judicial no âmbito da ação monitória, com limitação dos juros aos parâmetros legais e recálculo do débito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CC, arts. 104, 166, II, 168, parágrafo único, e 170; CPC/2015, arts. 492, 700, 1.013, § 3o, I, 341 e 374; MP no 2.172-32/2001, art. 1o, I; Decreto no 22.626/1933, art. 1o, § 3o; EC no 113/2021; Lei no 14.905/2024 (art. 406 do CC).
Jurisprudência relevante citada: STF, EC n. 32/2001 (prorrogação da MP 2.172-32/2001); STJ, AgInt no AREsp n. 1.486.384/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.11.2019, DJe 03.12.2019; STJ, AgRg no REsp 925.907/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 24.06.2014, DJe 04.08.2014; TJDFT, Acórdão 1786945, 0703436-19.2021.8.07.0001, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJE 29.11.2023; TJDFT, Acórdão 1207486, 0002020-96.2017.8.07.0001, rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 09.10.2019, DJE 15.10.2019.

(g)